Tribunal: STF
Processo: AI 705127
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. 1. 
   IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS TITULARES DE CARGOS DE 
   MAGISTÉRIO. PRECEDENTES. 2. LIMITES DA COISA JULGADA: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.